Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729674-78.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: APARECIDA DONIZETE DE PAIVA SANTOS - ME, APARECIDA DONIZETE DE PAIVA SANTOS, MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO, RICARDO LIMA DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0008152-04.2015.8.07.0014, ajuizado pelo ora agravante em desfavor de APARECIDA DONIZETE DE PAIVA SANTOS - ME, APARECIDA DONIZETE DE PAIVA SANTOS, MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO, RICARDO LIMA DE ARAUJO. Nos termos da r. decisão agravada (ID100830512na origem),o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada por Maria de Fátima Silva Araújo, a fim de efetuar o desbloqueio da quantia total de R$ 4.469,27 (quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) existentes em conta bancária de sua titularidade. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que ajuizou Ação de Execução do Título Extrajudicial em desfavor dos agravados, para recebimento de valores oriundos da Cédula de Crédito Bancário no 491.100.744. Assevera que, por meio de consulta ao sistema Sisbajud, foi possível realizar o bloqueio do valor de R$ 4.469,27 (quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) em conta de titularidade da agravada Maria de Fátima Silva Araújo, junto ao Banco do Brasil. Aduz que a agravada apresentou impugnação à penhora, acolhida pelo Juízo a quo, por meio da r. decisão recorrida, entendendo que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil vem sendo mitigada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir a constrição judicial de parte dos rendimentos salariais e de pensão auferidos pelo devedor, atendidos o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. Sustenta, por fim, que deve ser reconhecida a possibilidade de flexibilização da regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para permitir a penhora, ao menos, de percentual dos proventos encontrados em conta bancária de titularidade da parte agravada. Com base nestes argumentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso, de modo a não haver o desbloqueio dos valores encontrados em conta bancária de titularidade da agravada Maria de Fátima Silva Araújo. Em provimento definitivo pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados na conta da agravada Maria de Fátima Silva Araújo, possibilitando o posterior levantamento da quantia pelo agravante para amortização da dívida, objeto da demanda originária. Preparo devidamente recolhido(ID29029873). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis 1ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e,a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. [1] A Ação de Execução de Título Extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão agravada tem por objeto o recebimento de valores oriundos da Cédula de Crédito Bancário no 491.100.744. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba auferida a título de pensão alimentícia pela agravada Maria de Fátima Silva Araújo, para fins de satisfação de parte do débito objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade de verbas salariais e decorrentes de pensão, previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial e de pensão foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família (EREsp1582475/MG). Do teor do citado precedente, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial ou decorrente de pensão alimentícia não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial casuisticamente, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba decorrente de pensão constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso ora em apreço, foi bloqueado em conta de titularidade da agravada Maria de Fátima Silva Araújo, no Banco do Brasil, o montante de R$ 4.469,27 (quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) (ID. 99837238 da origem). Em impugnação, a agravada requereu o desbloqueio de tal valor, alegando tratar-se de pensão alimentícia de seus filhos paga por seu ex-marido e depositada em sua conta bancária, não sendo, portanto, verba passível de penhora. Conforme se vê dos documentos apresentados pela agravada juntamente com sua impugnação, o valor descontado no contracheque de seu ex-marido (ID. 99287560 da origem), a título de pensão alimentícia, corresponde exatamente ao montante bloqueado. Ademais, em acordo celebrado pela agravada e seu ex-marido no divórcio (ID. 99287566 p. 4 da origem) ficou consignado que o pagamento da pensão alimentícia dos filhos seria realizado mediante depósito bancário em conta corrente do Banco do Brasil de titularidade da agravada. Portanto, a prova documental apresentada corrobora a afirmação da agravada de que o valor bloqueado realmente corresponde à pensão alimentícia de seus filhos. Sendo assim, não é cabível que a cobrança de débito contraído pela agravada recaia sobre o valor da pensão alimentícia de seus filhos, uma vez que estes não fizeram parte da relação jurídica estabelecida entre agravante e agravados. Saliente-se, ainda, que o patrimônio da genitora não se confunde com o dos filhos, de modo que os recursos bloqueados sequer congregam o patrimônio da agravada, sendo, portanto, impenhoráveis. Nesse espeque, vejamos o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal, nos termos dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA GENITORA. DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. 1. Os valores de pensão alimentícia são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. Tendo em vista que a lei veda a penhora de pensões, entende-se ser vedada também toda e qualquer retenção de crédito em conta bancária advinda de pagamentos de alimentos para saldar débito de empréstimo da genitora das agravadas. 3. Suspendem-se os descontos relativos a empréstimos na conta corrente em que a genitora recebe pensão alimentícia de suas filhas porque os valores nela depositados pertencem às menores, que não fizeram parte dos contratos de empréstimos. 4. Não se confunde o patrimônio da genitora com o de suas filha, não havendo, portanto, como estas arcarem com os empréstimos efetuados por sua mãe, ainda mais com os valores recebidos a título de alimentos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1280303, 07154637120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. BACENJUD. CONTAS BANCÁRIAS. POUPANÇA. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHOBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, incisos IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de pensões e de quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. 2. Recaindo o bloqueio via BacenJud sobre valor encontrado em caderneta de poupança, em quantia inferior a 40 salários mínimos, decorrente, ainda, de recebimento de pensão alimentícia de filhos, deve a constrição ser desconstituída, em razão da impenhorabilidade absoluta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1187750, 07073861020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA GENITORA. DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DANO MATERIAL. BIS IN IDEM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, ou seja, não é necessário perquirir a existência da culpa. Inteligência dos art. 14 do CDC. 2. Conquanto as verbas alimentares pertençam ao autor, é defeso ao banco réu utilizá-las para quitar débito de empréstimo contraído por sua genitora. 3. Tendo em vista que a lei veda a penhora de pensões, entende-se ser vedada também toda e qualquer retenção de crédito em conta bancária advinda de pagamentos de alimentos para saldar débito de empréstimo da genitora do autor. 4. Condenar o banco a promover o pagamento da mensalidade da faculdade ensejaria o bis in idem e o consequente enriquecimento ilícito do autor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 5. Os inconvenientes suportados pelo apelante ao não ter disponíveis os valores provenientes de sua pensão alimentícia, fundamento que embasa a pretensão autoral, por si só, pode até acarretar transtornos e aborrecimentos, porém não afrontam os direitos de personalidade do autor ao ponto de acarretar em ofensa moral passível de reparação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1104956, 07000339320188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Sendo assim, uma vez comprovada a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária de titularidade da agravada Maria de Fátima Silva Araújo, não há justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão objeto do agravo de instrumento em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVOAO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021 às 19:23:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora